Tribunal: TJDFT
Processo: 0701736-74.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
FAZENDA. TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO DE TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA A DECISÃO ORIGINÁRIA DE INDEFERIMENTO DA MEDIDA. NÃO SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO AO DEFERIMENTO DA MEDIDA SEM O ESTABELECIMENTO DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Agravo de instrumento contra decisão do douto Juízo do 4o Juizado Especial Fazendário do DF (autos 0766123-84.2021), de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela consistente na determinação ao DISTRITO FEDERAL de imediata realização de “tratamento cirúrgico: CE — TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular."
II. A decisão originária foi prolatada nos seguintes termos: Pedido inicial, de cunho antecipatório, grafado nos seguintes termos: "a concessão da tutela de urgência para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte requerente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o seguinte tratamento cirúrgico: CE — TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular." Relatório médico, sob o id 111562265, afirma, em relação ao procedimento em voga: a) NÃO É URGENTE; b) NÃO HÁ PERIGO DE VIDA. Como se observa, inexiste qualquer perigo de dano imediato, latente, a ponto de fomentar a atuação jurisdicional, neste estágio processual. Existem centenas, quicá, milhares de pessoas com quadros mais graves do que o da autora esperando o mesmo tratamento, de forma que não se justifica que se crie um discrímem simplesmente porque a parte acionou o Poder Judicante. Há, no caso, o perigo de dano reverso, ou seja, a decisão judicial se sobrepor às prioridades clínicas e quadros de saúde, mais graves, de outros pacientes. Nesse sentido, IMPROVEJO o pedido antecipatório, descompassado dos ditames do artigo 300 do CPC. Cite-se.
III. A parte agravante sustenta, em síntese, a suficiência probatória dos documentos colacionados à demonstração da probabilidade do direito à luz das normas constitucionais referentes à proteção à saúde e do grave perigo de dano (sofrimento físico e psíquico).
IV. Merece ser mantido o entendimento jurídico da decisão ora revista.
V. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dosdireitosdosadministrados(Lei 13.655/2018, art. 22, caput).
VI. Não se ignora o delicado quadro de saúde da parte agravante (portadora de nódulo tireoidiano com potencial de malignidade de 70%) e a necessidade de se buscar a imposição ao DISTRITO FEDERAL da obrigação de realização do procedimento de “tireoidectomia total em oncologia”, tudo, para fins de tutela do direito à saúde (CF, artigos 6o e 196, e LODF, art. 204).
VII. No entanto, além da situação fática ser necessariamente analisada à luz do princípio da isonomia e das limitações extraordinárias inerentes ao período de pandemia (COVID-19), em que a estrutura hospitalar (pública e privada) permanece bastante “comprometida”, não se evidenciaria a necessária urgência a subsidiar a não observância da lista de espera de pacientes com a mesma indicação cirúrgica (e em melhor classificação que o ora agravante), a qual seria elaborada, a partir de critérios estritamente técnicos, por parte das equipes médicas.
VIII. No ponto, destaca-se que não resultaria evidenciada a total omissão estatal, porque: (a) o diagnóstico eencaminhamento para tratamento cirúrgico teriam sido da lavra de profissional da rede particular de saúde (Instituto Nakamura Medicina e Cirurgia Especializada LTDA), assim como a citologia (de 29.9.2021) e os exames pré-operatórios (em 17.11.2021) foram realizados em hospitais/laboratórios privados; (b) tão logo encaminhada para acompanhamento na rede pública de saúde, a paciente foi inserida no sistema SISREG (em 05.11.2021), na prioridade “amarela” (urgência); (c) a ação foi ajuizada em 15.12.2021, sendo que o relatório médico que instruiu a inicial e fundamentou o indeferimento do pedido pelo Juízo de origem, datado de 15.12.2021 (profissional da clínica privada), consignou a inexistência de urgência e de risco de vida (sem dores físicas ou risco de incapacidade laboral); (d) após a manifestação do Ministério Público e o indeferimento da medida de urgência na origem (em 16.12.2021), a agravante colaciona (no Plantão Judicial), relatório (agora de médico do IHB), datado de 17.12.2021, o qual, a par de não acenar para a alteração do quadro de saúde, esclarece: “trata-se de tumor maligno, não se trata de cirurgia de urgência, é procedimento eletivo, mas deve ser abordado com prioridade” (“risco de vida relativo”); (e) e o expediente mais recente colacionado aos autos de origem (despacho da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, de 28.12.2021, esclarece (nosso realce): [...] Informamos que, após consulta no Sistema de Regulação - SISREGIII, foi identificada a solicitação de CIRURGIA CE - TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA, inserida em 05/11/2021, com a prioridade AMARELO - Urgência, conforme consta no ofício. No momento, constam na fila de cirurgia em cabeça e pescoço, 1114 solicitações, sendo 0 na prioridade VERMELHA, 274 na prioridade AMARELA, 301 na prioridade VERDE e 539 na prioridade AZUL. Considerando a prioridade amarelo da paciente em questão, dentre as 274 solicitações têm-se, 14 de 2020 e 260 de 2021. Devido à qualificação da fila que o médico regulador realiza, algumas solicitações com datas mais análogas podem ter sua prioridade alterada. Assim sendo, não temos como dar uma previsão de atendimento, em virtude de ser uma fila dinâmica. A paciente ocupa no momento, a 206a posição com relação a data de inserção, dentro das solicitações de mesma prioridade. Dessa forma, ainda não foi possível o agendamento/autorização da sua solicitação. Acrescentamos que as cirurgias eletivas de CABEÇA E PESCOÇO são realizadas no Hospital de Base - HB e Hospital Universitário de Brasília - HUB. São disponibilizadas em média 24 vagas mensais no HB e 08 vagas mensais no HUB. Enfatizamos que o processo regulatório por meio do SISREGIII se inicia com a inserção da solicitação pela Unidade Solicitante. A autorização do procedimento por essa Central se baseia em diretrizes clínicas e critérios de prioridade estabelecidos pela especialidade e depende da oferta de vagas pelas Unidades Executantes [...].
IX. Nesse quadro de regular processamento do pedido pela rede pública de saúde e sem evidência de demora desarrazoada, é de se concluir pela inviabilidade da intervenção judicial para fins de compelir o DF à imediata realização do procedimento, pena de ofensa ao princípio da isonomia (pacientes na mesma classificação de prioridade e com inscrição anterior à da agravante). Precedente: TJDFT, 1a TR, acórdão 1218973.
X. No mais, o deferimento da medida projetaria perigo de dano inverso, ao ponto de se comprometer o planejamento e execução das políticas públicas de atendimento.
XI. Ausentes os requisitos legais à concessão da medida de urgência nos moldes formulados (CPC, art. 300, "caput"), de sorte que subsiste, sem prejuízo de melhor análise, caso demonstrada a arbitrária preterição do paciente (não observância da “lista de espera”), ou situação ímpar de agravamento/maior comprometimento do quadro de saúde, e após o estabelecimento do contraditório.
XII. Improvido o agravo de instrumento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.